Tribunal: TRF3
Processo: 5010350-97.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
547/1006)

5010350-97.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5010350-97.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: TARCISIO JOSE DE SOUSA

ADVOGADO do(a) REU: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL APRESENTADA NA VIA JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por autarquia previdenciária, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que determinou o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado, com efeitos financeiros desde 10.05.2003, após reconhecimento judicial de atividade especial.

Sustenta-se que a decisão rescindenda violou os arts. 240 do CPC e 49, inc. I, “b”, II, e 54 da Lei no 8.213/1991, ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data de implementação dos requisitos, embora a comprovação da atividade especial tenha ocorrido apenas na via judicial.

O réu afirma que pleiteou o restabelecimento do benefício ainda na esfera administrativa, com reconhecimento de atividade especial e reafirmação da DER, inexistindo impedimento para a fixação dos efeitos financeiros desde a data do implemento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento do benefício previdenciário na data de implementação dos requisitos para a aposentadoria, apesar de a comprovação da atividade especial ter sido apresentada na via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica, caracterizada por interpretação incompatível com o texto legal.

Não se admite a rescisória quando a decisão rescindenda adota uma das interpretações possíveis da norma jurídica, especialmente quando a matéria era objeto de divergência jurisprudencial à época do julgamento.

À época da prolação do acórdão rescindendo, encontrava-se controvertida a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefício concedido judicialmente com base em prova não submetida ao exame administrativo, questão submetida ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça.

A existência de interpretação controvertida acerca da matéria atrai a incidência da Súmula 343 do STF, que impede a desconstituição da decisão rescindenda por alegada violação literal de lei.

Ademais, constatado que houve prévio requerimento administrativo de restabelecimento do benefício, com pedido de reconhecimento de atividade especial e reafirmação da DER, afastando-se a alegação de ciência apenas na via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC quando a decisão rescindenda adota interpretação possível de norma jurídica cuja aplicação era controvertida na jurisprudência à época do julgamento. 2. A incidência da Súmula 343 do STF impede a desconstituição de julgado que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário com base em interpretação então admitida pelos tribunais.”

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, 240 e 966, V; Lei no 8.213/1991, arts. 49, I, “b”, II e 54.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF; TRF3, AR no 5023952-92.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, j. 26.04.2024; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5010350-97.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

REU: TARCISIO JOSE DE SOUSA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de TARCISIO JOSE DE SOUSA, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil. Visa a desconstituição de acórdão da 9a Turma deste Tribunal, que reconheceu o direito do ora réu ao restabelecimento de benefício de aposentadoria por tempo de serviço, desde 10.05.2003.

Sustenta a parte autora que o decisum atacado restabeleceu o benefício do requerido mediante reafirmação da DER para a data da implementação dos requisitos legalmente exigidos, e que tal reativação somente foi possível mediante a apresentação de documentação comprobatória de labor especial, que ocorreu apenas na seara judicial. Aduz, destarte, que somente após a citação é que teve ciência da existência de PPP retratando o desempenho de atividades nocivas pelo demandado. Alega que a r. decisão rescindenda, ao condenar a autarquia ao pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data da reafirmação da DER, viola o disposto no art. 240 do Código de Processo Civil, art. 49, I, “b” e II e art. 54 da Lei n. 8.213/1991. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo-se o cumprimento de sentença promovido nos autos do processo n. 5003255-04.2020.4.03.6128, e, por fim, pela procedência da presente ação rescisória, fim de que seja parcialmente desconstituída a decisão impugnada e, em juízo rescisório, seja o termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento da aposentadoria do réu fixado na data da citação realizada nos autos da demanda subjacente (10.08.2020).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando que, ao contrário do afirmado na exordial, quando apresentou a defesa no procedimento administrativo que culminou na suspensão de sua aposentadoria, em 30.11.2011, requereu o respectivo restabelecimento, mediante o reconhecimento do desempenho de atividades especiais e a reafirmação da DER. Assevera que insistiu neste pleito inclusive em sede recursal mas, que, ainda que assim não fosse, não haveria óbice para fixação do pagamento das parcelas atrasadas desde a DER reafirmada, pois a alteração da data do requerimento para possibilitar a concessão do benefício é antes de tudo dever do INSS, que deve reconhecê-la de ofício e orientar o segurado sobre toda a documentação necessária para este fim.

Não houve instrução probatória e tampouco a apresentação de alegações finais.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Consoante já alinhavado, pretende a parte autora a rescisão de acórdão da 9a Turma deste Tribunal, que reconheceu o direito do ora réu ao restabelecimento de benefício de aposentadoria por tempo de serviço, desde 10.05.2003.

Assim dispõe o artigo 966, V, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Para que ocorra a rescisão respaldada no inciso V deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela r. decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

No caso em tela, a parte ré ajuizou a ação subjacente ordinária buscando o restabelecimento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do desempenho de atividades especiais. Referida jubilação havia sido cessada em razão da exclusão de vínculo empregatício que se reputou inexistente.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a reativar a benesse desde 10.05.2003, data em que implementados os requisitos necessários à obtenção da jubilação.

A sentença foi mantida por este Tribunal quanto ao ponto, por decisão que transitou em julgado, diante da ausência de pedido de reforma, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

De início, entendo necessário destacar que a questão discutida na presente rescisória não diz respeito à possibilidade de reafirmação da DER, tratada no Tema 995 do STJ. A celeuma se colocou em razão de o INSS questionar o fato de a decisão rescindenda ter fixado o termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento da jubilação do requerido na data do implemento dos requisitos legalmente exigidos, quando tal reativação somente foi possível em razão do reconhecimento de atividade especial.

Em tal cenário, constata-se que à época da prolação do julgado rescindendo (02.08.2023), a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros, em caso de concessão ou revisão de benefício deferida mediante documentos apresentados apenas na seara judicial, era bastante controvertida.

Inclusive, encontrava-se, desde 17.12.2021, afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao rito dos recursos repetitivos a questão sobre a definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária (REsp n. 1.913.152/SP - Tema Repetitivo no 1124). O julgamento do paradigma foi concluído em 08.10.2025.

Assim sendo, fica evidenciada a controvérsia do tema em debate à época da prolação da r. decisão rescindenda, a ensejar a incidência do enunciado da Súmula n. 343 do e. STF.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Seção Julgadora:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. VIOLAÇÃO DA NORMA NÃO CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL NA VIA JUDICIÁRIA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Rejeito a preliminar de carência de ação, pois a existência ou não dos fundamentos para a ação rescisória, assim como a incidência ou não da Súmula no 343 do C. STF, correspondem a matéria que se confunde com o mérito.

2. Pretende a parte autora a desconstituição do v. acórdão proferido pela Sétima Turma desta Corte na parte em que fixou a data da citação no feito originário como termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Alega que o julgado rescindendo, ao fixar o termo inicial da revisão na data da citação, violou os artigos 49 e 54, da Lei no 8.213/91, bem como incorreu em erro de fato ao considerar que os documentos comprovadamente juntados nos autos não foram apresentados ao INSS.

3. Para a viabilidade da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC de 2015, é forçoso que a interpretação dada pelo pronunciamento rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, não será admitida a rescisória, sob pena de desvirtuar sua natureza, dando-lhe o contorno de recurso.

4. No tocante ao erro de fato, deve o julgador da decisão rescindenda, por equívoco evidente na apreciação das provas, admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, ou seja, presume-se que não fosse o erro manifesto na apreciação da prova o julgamento teria resultado diverso.

5. É razoável a interpretação trazida pela r. decisão rescindenda, no sentido de fixar a data da citação como termo inicial dos efeitos financeiros da revisão sob o argumento de que os documentos aptos a assegurar o direito da parte autora apenas foram apresentados na via judicial.

6. Ademais, tem-se que a r. decisão rescindenda foi proferida em momento em que havia na jurisprudência pátria entendimento no sentido da tese ora questionada - isto é, pela possibilidade de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação -, de modo a não se poder atribuir erro manifesto ou grosseiro pela r. decisão rescindenda, a ponto de se justificar a sua rescisão com base no inciso V do artigo 966 do CPC/2015.

7. Nesse mesmo sentido, deve-se ressaltar que a controvérsia da questão foi recentemente reafirmada pelo C. STJ, que afetou nacionalmente a matéria em sede de recurso repetitivo, conforme Tema 1124.

8. Assevera-se inadmissível a ação rescisória em questão, posto que a matéria discutida no acórdão rescindendo é controvertida nos tribunais e, desta forma, não se enquadra no conceito de literal violação à lei, nos termos da súmula 343 do STF.

9. Não há falar em erro de fato na fixação do termo inicial da revisão, uma vez que a decisão rescindenda considerou que a prova do exercício de atividade especial somente ocorreu na via judicial, não havendo demonstração nos autos originários de que os documentos apresentados em Juízo também o foram na via administrativa. Assim, a decisão rescindenda não considerou existente fato inexistente, tampouco ignorou fato ocorrido. Além disso, conforme decidido nos embargos de declaração, houve controvérsia sobre a questão, tendo o julgado rescindendo concluído pela manutenção do termo inicial na data da citação em razão das provas consideradas na ação judicial para o enquadramento da especialidade.

10. Preliminares afastadas. Ação rescisória improcedente.

(AR 5023952-92.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, Data 26/04/2024, DJEN DATA: 02/05/2024)

Ainda que assim não fosse, da leitura combinada das disposições dos art. 49 e 54 da Lei n. 8.213 de 1991, depreende-se que a aposentadoria por tempo de contribuição será concedida a partir de seu requerimento administrativo.

A incidência imediata das disposições contidas no art. 240 do Código de Processo Civil somente seria possível em casos de ausência de prévio ingresso na esfera administrativa, o que não se verifica no caso concreto, já que quando apresentou a defesa no procedimento administrativo que culminou na suspensão de sua aposentadoria, em 30.11.2011, o demandando requereu o respectivo restabelecimento, mediante o reconhecimento do desempenho de atividades especiais e a reafirmação da DER, apresentando o PPP comprobatório do labor insalubre.

Em síntese, não se configura, no caso vertente, a hipótese do inciso V, do art. 966 do CPC, desautorizando-se a abertura da via rescisória.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória.

Sucumbente a autarquia na presente demanda, pagará à parte ré honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL APRESENTADA NA VIA JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por autarquia previdenciária, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que determinou o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado, com efeitos financeiros desde 10.05.2003, após reconhecimento judicial de atividade especial.

Sustenta-se que a decisão rescindenda violou os arts. 240 do CPC e 49, inc. I, “b”, II, e 54 da Lei no 8.213/1991, ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data de implementação dos requisitos, embora a comprovação da atividade especial tenha ocorrido apenas na via judicial.

O réu afirma que pleiteou o restabelecimento do benefício ainda na esfera administrativa, com reconhecimento de atividade especial e reafirmação da DER, inexistindo impedimento para a fixação dos efeitos financeiros desde a data do implemento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do restabelecimento do benefício previdenciário na data de implementação dos requisitos para a aposentadoria, apesar de a comprovação da atividade especial ter sido apresentada na via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica, caracterizada por interpretação incompatível com o texto legal.

Não se admite a rescisória quando a decisão rescindenda adota uma das interpretações possíveis da norma jurídica, especialmente quando a matéria era objeto de divergência jurisprudencial à época do julgamento.

À época da prolação do acórdão rescindendo, encontrava-se controvertida a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefício concedido judicialmente com base em prova não submetida ao exame administrativo, questão submetida ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça.

A existência de interpretação controvertida acerca da matéria atrai a incidência da Súmula 343 do STF, que impede a desconstituição da decisão rescindenda por alegada violação literal de lei.

Ademais, constatado que houve prévio requerimento administrativo de restabelecimento do benefício, com pedido de reconhecimento de atividade especial e reafirmação da DER, afastando-se a alegação de ciência apenas na via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC quando a decisão rescindenda adota interpretação possível de norma jurídica cuja aplicação era controvertida na jurisprudência à época do julgamento. 2. A incidência da Súmula 343 do STF impede a desconstituição de julgado que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário com base em interpretação então admitida pelos tribunais.”

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, 240 e 966, V; Lei no 8.213/1991, arts. 49, I, “b”, II e 54.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF; TRF3, AR no 5023952-92.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, j. 26.04.2024; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão